Tribunal: TJMT
Processo: 1002727-29.2019.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002727-29.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EVA MARIA LUCAS - CPF: 946.068.111-53 (APELADO), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), FABIO DE MELO MARTINI - CPF: 088.096.094-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – VALOR DESCONTADO EM APOSENTADORIA – SENTENÇA PROCEDENTE – AUSÊNCIA EXTRATO BANCÁRIO DA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO -
QUATRO AÇÕES AJUIZADAS PELA AUTORA CONTRA O MESMO BANCO EM SITUAÇÕES IDÊNTICAS - ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO - GRATUIDADE REVOGADA -
DEMANDISMO - ASSÉDIO PROCESSUAL
CONFIGURADO -
RECURSO PROVIDO
- SENTENÇA REFORMADA.

Trata-se de ação que visa à declaração de inexistência ou nulidade de empréstimo consignado, à repetição do indébito e à condenação da instituição financeira em indenização por danos morais.

Assim, não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, e
m que pese às alegações da Apelada, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de
comprovar
que, em maio de 2019, não recebeu a transferência eletrônica na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência e idade avançada, o que não é suficiente, uma vez provada pelo Banco a celebração e o envio do numerário para a conta da Apelada.

Por outro lado, a Recorrida pulverizou seus pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais em 04 (quatro) ações protocoladas em desfavor do mesmo Banco Apelante na Comarca de Comodoro. Assim, a multiplicidade de demandas contra a mesma Instituição Bancária e no mesmo período, além de dificultar sobremaneira a defesa do promovido, sobrecarrega o Poder Judiciário e a sociedade que arca com o custo dos processos que tramitam sob o pálio da gratuidade.

Considerando que constitui assedio processual ou "demandismo" a atitude da parte que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios, de rigor a confirmação da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso provido. Sentença reformada. Assistência Judiciária Gratuita revogada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1002727-29.2019.8.11.0013

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada por
EVA MARIA LUCAS,
julgou procedente o pedido deduzido na Inicial e
declarou a nulidade do negócio jurídico; condenou a parte requerida a devolver, de forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora e; condenou a requerida o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

O Juiz sentenciante ainda condenou o Banco Recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformado, o Banco recorreu aduzindo que a Apelada realizou “telesaque” em que o beneficiário indica a conta bancária para transferência do limite disponível e o valor é creditado. No entanto, não realizou o pagamento da fatura, e por essa razão ocorreram os descontos em seu benefício previdenciário.

Asseverou que não pode ser condenado à restituição porque o empréstimo foi contrato e o dinheiro transferido para a conta bancária da Apelada, não havendo que falar em falha na prestação do serviço.

Afirma que não ofendeu a honra da Apelada e que não é o caso de configuração de danos morais, haja vista que não cometeu qualquer ato ilícito ensejador da condenação.

Com base nesses argumentos, pleiteou a reforma da decisão objurgada e a improcedência dos pedidos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 104912082.

Eis a síntese do relatório.

Cuiabá, 28 de outubro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021